Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA.
II - TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL. EMPRESA DE TRANSPORTE. ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM ESPAÇO COMPARTILHADO COM OUTRA OPERADORA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REGRA GERAL NÃO OBSERVADA DE OCUPAÇÃO DE GUICHÊ EXCLUSIVO EM MÓDULO MÍNIMO POR CADA EMPRESA. PLANEJAMENTO FÍSICO PARA OTIMIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO. GESTÃO DE ESPAÇOS. DEVER PRÓPRIO A QUEM CONFERIDA A ADMINISTRAÇÃO DA RODOVIÁRIA INTERESTADUAL. ATIVIDADE GESTORA DEFICITÁRIA. FALHA ADMINISTRATIVA. ATRIBULAÇÕES DECORRENTES DA INCAPACIDADE DE BEM GERIR ESPAÇOS DE TRABALHO. PREJUÍZO CONFIGURADO À OPERADORA, SEM LOCAL APROPRIADO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES, E AO INTERESSE PÚBLICO, PORQUE NÃO OFERTADO SERVIÇO DE QUALIDADE. OBRIGAÇÃO DE GERIR BEM PELA INAFASTÁVEL OBSERVÂNCIA DE NORMAS REGULAMENTARES.
III - ASTREINTE. PRESSUPOSTOS VERIFICADOS. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. REDUÇÃO. PARÂMETROS DE REAVALIAÇÃO NÃO APRESENTADOS. PRETENSÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Nos termos do artigo 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma seu livre convencimento com base nos elementos de convicção reunidos aos autos e de conformidade com seu prudente arbítrio, cabendo-lhe indeferir, segundo dicção do parágrafo único do mencionado dispositivo legal, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Revelando-se capaz o conjunto probatório reunido aos autos a subsidiar o julgamento da pretensão deduzida na peça vestibular, despicienda se mostra a oitiva de testemunhas, especialmente na hipótese em que, em atenção ao princípio da simetria ou do paralelismo das formas (art. 472 do CC), não supre a total ausência de documentos a prova oral a ser produzida para demonstrar ter havido distrato, conquanto não formalizado, de contrato formal e escrito antes firmado.
3. Carece de elementar verossimilhança o argumento aduzido pela Defesa de que não se obrigou por contrato a disponibilizar espaço exclusivo à empresa apelada, uma vez que inequivocamente estava ela, com permissão do Consórcio apelante, a operar no Terminal Rodoviário Interestadual do Distrito Federal, conquanto estivesse a fazê-lo de maneira compartilhada, que é modo reconhecido pela própria norma regulamentar como excepcional. Assim, natural, lógico e compreensível, que estivesse – e esteja – sujeita à obrigação de proceder segundo a ordenação regular, a qual implica contratação de espaço exclusivo, como ponto de vendas, por ser essa a regra prevista no Regulamento do novo Terminal Rodoviário Interestadual do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto 34.290/2013, para normal operacionalização de atividades no terminal.
4. Não pode o Consórcio Novo Terminal, como gestor, desatender à obrigação de alocar cada uma das empresas que ali operam em espaço exclusivo mínimo para o regular exercício de suas atividades comerciais. Eventual dificuldade na reformulação do ambiente integra o normal desafio da busca de soluções necessárias a otimizar os trabalhos em benefício dos usuários, fornecedores, colaboradores. A questão nascida da necessidade de realocar as empresas que atuam no terminal não é extraordinária. Antes, está afeta a indispensável planejamento físico para otimização e organização dos espaços no ambiente de trabalho. Trata-se de problemática própria a processos de gestão de espaços de trabalho, demandando nada mais que boa gerência para proporcionar melhor condição de trabalho a todos. Logo, não podem justificar o prejuízo imposto à autora/apelada, empresa de transporte que se vê impedida de regularmente desempenhar suas atividades, a manifesta falha na gestão de espaços pela incapacidade demonstrada pelo Consórcio Novo Terminal de enfrentar dificuldades normais ao exercício da atividade a ele concedida pelo Poder Público.
5. As astreintes, como instrumento adequado, posto à disposição do juiz, para viabilizar a materialização da tutela jurisdicional prestada, admitem plena aplicação ao caso concreto.
6. Os critérios adotados pelo julgador monocrático para quantificação do valor da multa seguiram medida de proporcionalidade e razoabilidade não desautorizadas pelo apelante, que nenhum parâmetro diverso de análise apresentou em razões recursais. À míngua de balizas que possam definir novo compasso para o arbitramento da pena pecuniária estabelecida para o caso de descumprimento da obrigação de fazer posta na sentença, tem-se por não evidenciado qualquer traço concreto de exorbitância na multa fixada. Redução. Não cabimento para o caso concreto.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.